Tribunal: TJDFT
Processo: 0004192-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
1.1. As alegações da burocracia administrativa estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.
2. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que a parte autora não foi desidiosa quanto aos procedimentos administrativos necessários à entrega do imóvel.
3. A multa moratória incide até a data da entrega das chaves. Precedentes.
4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos do artigo 85, parágrafo único, do CPC. Redistribuição incabível.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.